Tribunal: STF
Processo: HC 106683
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPUTAÇÃO, AO PACIENTE, DE CRIMES MILITARES EM SENTIDO IMPRÓPRIO – INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS POR MILITAR REFORMADO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL MILITAR – OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PEDIDO DEFERIDO.